Tribunal: TJPA
Processo: 0007261-59.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0007261-59.2017.8.14.0000

AUTOR: MANOEL ALVES DOS SANTOS

REU: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. ART. 966, VII E VIII DO CPC/15. FATO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017).
In casu
, a velocidade do caminhão e a responsabilidade do condutor é ponto controvertido, não aceito pelo próprio requerente.

2. A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido. Na espécie, os depoimentos das testemunhas nos autos do processo 0000233-37.2009.8.14.0124 foi gerada após a prolação da sentença rescindenda, sendo ainda referente a fato que poderia ter sido suscitado no processo originário, caso o requerente tivesse diligenciado nesse sentido, não sendo a rescisória, portanto, instrumento adequado para corrigir a inércia injustificada da própria parte.

3. Ação Rescisória julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em votar pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente ação rescisória,
nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Plenário Virtual do dia 10 de fevereiro de 2022.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
MANOEL ALVES DOS SANTOS
com esteio no art. 966, VIII do Código de Processo Civil de 2015, almejando desconstituir a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000354-02.2008.8.14.0124, ajuizada em desfavor de
TRANSPORTE DELLA VOLPE S/A
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Aduz que ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais objetivando a condenação da ré ao pagamento das referidas verbas indenizatórias para reaver prejuízos advindos da morte do seu filho no acidente de trânsito.

Afirma que o juízo julgou improcedentes os pedidos exordiais com base na culpa exclusiva da vítima, se equivocando ao proceder o julgamento antecipado da lide sem determinar a realização de perícia no tacógrafo do caminhão, agindo em contrariedade ao art. 130 do CPC. Pontua sobre o direito probatório no sistema processual brasileiro e o papel do magistrado na condução do processo, a fim de evidenciar que o juízo não poderia ter sentenciado sem determinar a aludida perícia.

Alega que nos autos do processo n.º 0000233-37.2009.8.14.0124, movido por outra vítima do mesmo acidente, restou comprovado que o caminhão invadiu a pista contrária, pois vinha carregado de manganês numa longa descida, de modo que não havia como fazer a curva acentuada em que ocorreu o fato, sem invadir a pista contrária, conforme relato em anexo das testemunhas.

Aduz que o acidente ocorreu por negligência, imprudência e imperícia do motorista do caminhão da requerida, que estava em alta velocidade, conforme perícia do acidente, asseverando que se o condutor do caminhão estivesse seguindo as normas de segurança e dentro do limite de velocidade, o acidente seria evitado ou ao menos atenuado, podendo-se cogitar, no mínimo, culpa concorrente.

Por derradeiro, requereu a rescisão da sentença e prolação de novo julgamento, nos termos da fundamentação, para que sejam julgados procedentes os pedidos do autor na forma constante na inicial ou para prosseguimento do feito na origem.

Distribuída ação, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 4393081-Pág.05, fora concedido o beneplácito da justiça gratuita.

Citada, a demandada apresentou contestação de ID 4393082, em contraposição aos argumentos do requerente, afirmando que, para a ação rescisória ser julgada procedente, o requerente deve indicar um fato que não represente questão controvertida sobre a qual o juiz deveria se manifestar, nos termos do art. 966 §1º do CPC.

Relata que o requerente renunciou a produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide, porém seus pedidos foram julgados improcedentes com base na culpa exclusiva da vítima, tendo restado provado, naqueles autos, que o filho da requerente perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu com o caminhão da requerida.

Em parecer de ID 4393083, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência da ação rescisória.

O autor apresentou réplica à contestação em petição de ID 4393085-Págs.02/03.

Em despacho de ID 4459741 dispensou-se a produção de provas, as partes foram intimadas a apresentarem alegações finais.

Em petição de ID 4563042 consta alegações finais da parte ré.

Em petição de ID 4634829 as alegações finais da parte autora.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Admissibilidade

A sentença rescindenda transitou em julgado em 06/07/2015, conforme certidão (ID 4393078-Pág.05), sendo a ação proposta dentro do prazo legal em 06/06/2017. E sendo o autor beneficiário da assistência judiciaria gratuita, não se faz necessário depósito prévio.

Assim, satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, passo à análise do juízo rescisório.

2. Juízo rescindendo

Trata-se de ação rescisória manejada com o fito de rescindir a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que visava a condenação da ré ao pagamento de verbas indenizatórias pela morte do filho do requerente, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo da requerida.

No arrazoado recursal, o requerente fundamenta seu pedido rescisório no inciso VIII do art. 966 do CPC, segundo o qual é possível rescindir sentença de mérito que “
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
”.

Vide o teor do mencionado dispositivo legal, que elenca as excepcionais hipóteses de cabimento da ação rescisória:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

D
e acordo com o autor, seria cabível a ação rescisória porque o juízo acolheu o seu pedido de julgamento antecipado da lide, pautando-se na culpa exclusiva da vítima para julgar improcedentes os pedidos, sem determinar a perícia no tacógrafo do caminhão, a qual não fora realizada no inquérito policial ou durante o trâmite processual, o que prejudicou a busca da verdade real e a apuração da responsabilidade do condutor do caminhão.

Afirma, ainda, que nos autos do processo n.º 0000233-37.2009.8.14.0124 há prova de que o caminhão foi quem invadiu a contramão pois estava carregado de manganês vindo de uma longa descida em alta velocidade.

Entende que tais elementos são suficientes para comprovarem que o acidente ocorreu por negligência, imprudência e imperícia do motorista do caminhão da empresa requerida.

No entanto, da análise dos autos verifica-se não ter restado caracterizada nenhuma das hipóteses legais do art. 966 do CPC. Primeiro porque o erro de fato verificável do exame dos autos, inciso em que o autor fundamenta a ação rescisória, pressupõe que o fato seja incontroverso
[1]
e,
in casu
, a velocidade do caminhão e a responsabilidade do condutor é ponto controvertido, não aceito pelo próprio requerente.

Ou seja, a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017).

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público (ID 4393083-Pág.08):

(
...) Quando o Requerente, pleiteou o julgamento antecipado da lide e mesmo com a revelia da parte ré, fora verificado por meio da análise das provas periciais acostadas nos autos, a culpa exclusiva da vítima, o que afastou nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o fato danoso que resultou no falecimento do filho do Autor.

Outrossim, constata-se, a partir da conclusão do Inquérito Policial às fls. 54/56, após a análise dos depoimentos testemunhais e dos laudos técnicos proferidos pelos órgãos competentes, que houve a inexistência de indiciamento do motorista da empresa Requerida, tendo em vista a não configuração de negligência, imperícia ou imprudência por este, de modo que, restou demonstrado responsabilidade unilateral da vítima para o evento fortuito.

Dessa forma, considerando-se a ausência de culpa e dolo, inexiste a imputação de responsabilidade civil que condene o pagamento do quantum indenizatório pleiteado, tendo o MM. magistrado proferido decisão conforme acertado exame das provas acostadas nos autos, posto que, fora requerido o julgamento antecipado da lide pela parte autora (...)

Dess
e modo, se o autor concebia a realização da perícia no tacógrafo do caminhão como indispensável à apuração da responsabilidade do condutor do caminhão, deveria ter requerido a produção de tal prova durante o trâmite processual, ao invés de pleitear o julgamento antecipado da lide e, posteriormente, não conformado com o resultado do julgamento, intentar a presente demanda.

A ação rescisória tem lugar em casos excepcionais, não sendo autorizado o seu manejo para reabrir a instrução processual ou tampouco para rediscutir as provas já produzidas, estando o seu cabimento adstrito às hipóteses do art. 966 do CPC.

No mais, ainda que se cogitasse o cabimento da ação rescisória com base no inciso VII do art. 966 do CPC (prova nova), nos termos da jurisprudência do STJ, a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido.

Na espécie, os depoimentos das testemunhas nos autos do processo 0000233-37.2009.8.14.0124 foi gerada após a prolação da sentença rescindenda, sendo ainda referente a fato que poderia ter sido suscitado no processo originário, caso o requerente tivesse diligenciado nesse sentido, não sendo a rescisória, portanto, instrumento adequado para corrigir a inércia injustificada da própria parte.

Demais disso, os depoimentos das testemunhas, tomados nos autos do processo 0000233-37.2009.8.14.0124, não são capazes, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao requerente. Isso porque, a partir do relato das testemunhas não é possível concluir, indubitavelmente, que o condutor do caminhão foi o responsável pelo acidente, pois além de as testemunhas não terem presenciado o acidente, se limitaram a relatar as impressões pessoais ao visualizarem a cena do ocorrido, em sentido contrário com o que apurou a perícia realizada no local do acidente pelo Instituto Renato Chaves, o qual concluiu que os veículos se chocaram quando o automóvel do filho do requerente invadiu a faixa de domínio do caminhão (ID 4393077-Pág.17).

Portanto, não demonstrado o erro de fato ou a prova nova apta a garantir um pronunciamento favorável, ressaindo da análise direita da sentença rescindenda, impõe-se reconhecer que a argumentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da sentença transitada em julgado, o que é inadmissível.

Nesse sentido, vide a jurisprudência do Colendo STJ:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMOLIÇAO DE CONSTRUÇÃO ERGUIDA ÀS MARGENS DO RIO INVINHEMA. ARESTO RESCINDENDO LASTREADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão referente às construções irregulares que foram erguidas às margens do Rio Ivinhema, área de preservação permanente, já é conhecida por esta Corte Superior, havendo vários precedentes nos quais se afasta a teoria do fato consumado para se determinar o restabelecimento do dano ambiental, com a demolição das casas de veraneio que ali foram construídas.
2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). No caso, a parte autora busca, na realidade, rediscutir as teses jurídicas que foram acolhidas pelo acórdão rescindendo, não estando caracterizada a hipótese de rescisão contida no inciso VIII do art. 966 do CPC. 3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo.
Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a hipótese descrita no referido normativo, o que também desautoriza o deferimento da liminar nesse particular. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021, DJe 12/08/2021 - destaques meus)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia. 2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019. 3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia.
4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente
na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes
. 5. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável. 6. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário
. 7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual. 8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original. 9. Ação rescisória improcedente. (AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RESCIDENDA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE DOCUMENTO NOVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É firme a orientação deste Superior Tribunal a violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, não se admitindo ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.
III - A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII do Código de Processo Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido
.
IV - Na espécie, a declaração da pensionista, ora ré, informando ter figurado como beneficiária de pensão de ex-combatente junto ao Estado de Santa Catarina, não constitui prova nova, porquanto gerada após a prolação do acórdão rescindendo, bem como referente a fato que poderia ter sido suscitado no processo originário, caso a autora tivesse diligenciado nesse sentido, não sendo a rescisória, portanto, instrumento adequado para corrigir a inércia injustificada da própria parte
. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt na AR 6.783/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015 se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo de lei. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1784679/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)f

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIVERA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGARA SEGUIMENTO À AÇÃO RESCISÓRIA, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO STJ. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO JURÍDICO APLICADO PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que rejeitara, liminarmente, Ação Rescisória ajuizada para desconstituir acórdão transitado em julgado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Ação Rescisória, fundamentada no art. 966, VI, do CPC/2015, objetivando desconstituir acórdão mediante o qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça confirmara decisão monocrática que rejeitara, liminarmente, a AR 5.746/RS, a qual, por sua vez, visava rescindir acórdão da Segunda Turma, no REsp 751.145/RS. Na inicial, a parte autora alega, em suma, que o acórdão rescindendo fundamentou-se em documento supostamente falso, na medida em que o resultado do julgamento do REsp 751.145/RS não corresponde ao que constou da certidão de julgamento. III. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a Ação Rescisória constitui instrumento excepcional de revisão da coisa julgada, não se podendo "admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária" (STJ, AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 15/06/2021). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.404.415/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 04/06/2021; AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/05/2021; AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/08/2018. IV. Na espécie, a alegação de "falsidade" na certidão de julgamento do REsp 751.145/RS foi expressamente enfrentada no acórdão rescindendo, ocasião em que o relator, Ministro SÉRGIO KUKINA, assentou que (i) "o acórdão rescindendo não teve seu mérito apreciado, isso porque a Ministra Eliana Calmon, ainda que em seu voto-vista tenha conhecido do recurso especial para negar-lhe provimento por outros fundamentos, acompanhou o resultado do voto proferido pelo então Ministro Relator, consoante constou na certidão de julgamento"; e (ii) "o que constou no REsp 730.450/RS é desinfluente para a solução do presente caso, por se tratar de acórdão distinto daquele que se pretende rescindir". Como se constata do relatório do acórdão rescindendo, as teses veiculadas na presente Ação Rescisória são as mesmas lá enfrentadas. V. Nesse contexto, ressai evidente a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, com rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, razão pela qual deve ser mantida a negativa de seu seguimento, ainda que por fundamento diverso. VI. Ademais, a alegação da parte autora, no sentido da falsidade da certidão de julgamento do REsp 751.145/RS, equivale, ontologicamente, à alegação de que a Primeira Seção, no julgamento do AgInt na AR 5.746/RS, teria incorrido em erro de fato, ao tomar por existente determinado acontecimento que não ocorrera. Ante o quadro, é de se aplicar, por analogia, a regra do § 1º do art. 966 do CPC/2015, segundo o qual, para constatar a ocorrência de erro de fato, é "indispensável que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado", condição que não se verifica, na espécie. VII. Agravo interno improvido. (AgInt na AR 6.486/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argu
mentos apresentados são insuficientes para rescindir a sentença.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial, voto pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente ação rescisória e, por conseguinte, pela condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais atinentes às custas processuais e honorários profissionais em favor do patrono da parte ré, que entendo proporcional arbitrar equitativamente em R$2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 85, §16 do CPC
[2]
e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
, mas cuja exigibilidade encontra-se suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC
[4]
.

É como voto
.

Belém-PA, 01 de fevereiro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.

[2]
CPC, Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

[3]
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO NCPC. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. 3.
Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. Súmula nº 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

[4]
CPC, Art. 98, § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 17/02/2022